Tribunal: TJMT
Processo: 0013678-51.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0013678-51.2015.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: AGNALDO LEAL DOS SANTOS
PALMIRO DA SILVA MACIEL
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 100030479):
APELAÇÃO CRIMINAL - CONCUSSÃO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS - RETRATAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS - DÚVIDA SOBRE A EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA POR PARTE DOS POLICIAIS MILITARES - ESCUSA DOS APELADOS CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL - QUEBRAS DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E FISCAIS DOS APELADOS E SEUS FAMILIARES - RELAÇÃO ENTRE O VALOR SACADO DA CONTA CORRENTE DA VÍTIMA COM OS APELADOS - NÃO COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL IMPOSTA QUANDO HOUVER JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA INTEGRADOS - JULGADOS DO TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime.
“A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado - exigência de vantagem econômica para liberar suposto acusado de situação de flagrância -, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, está escorreita a absolvição.” (TJMT, N.U 0003947-36.2012.8.11.0042)
“Não sendo incontroverso que o réu exigiu para si, de forma direta ou indireta, vantagem indevida, imperiosa é a absolvição, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.” (TJMG, AP 10433160133164001)
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 305, caput, do CPM, 439, alínea “e”, do CPPM, e 493 do CPC, pugnando pela condenação dos recorridos pela prática do delito de concussão, eliminando o equívoco contido no referido acórdão (Id. 102334968).
Recurso tempestivo (Id. 102388990).
Contrarrazões (Ids. 104341450 e 104427452).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de suficiência de provas para a condenação, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NO INQUÉRITO E REPRODUZIDOS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. In casu, verifica-se que a condenação baseou-se em elementos de informação colhidos no curso do inquérito, consistente em prova testemunhal, que foi devidamente reproduzida em juízo, não havendo se falar em nulidade da sentença.
2. Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.
4. Em relação à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, verifica-se que a fundamentação da decisão que majorou a pena-base é idônea.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1773536/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No caso, o acórdão absolutório afirmou a insuficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando que a desconfiança quanto à prática de possíveis atos sexuais partiu de integrantes do Conselho Tutelar, com base em relatos informais de vizinhos próximos da fazenda em que residiam o réu e a vítima, limitando-se a descrever boatos e presunções, não confirmadas por elementos de prova seguros
2. Assim, e tendo em vista a fragilidade das palavras da suposta vítima, decorrente de inúmeras e relevantes contradições acerca dos fatos, bem explicitadas no aresto combatido, não permitindo sequer uma conclusão segura sobre quais atos libidinosos o réu teria praticado, acertado se mostra o decreto absolutório.
3. Concluindo o eg. Tribunal de origem pela insuficiência dos elementos apresentados para sustentar a sentença condenatória, de modo a, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver o réu, a desconstituição de tal entendimento dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1125392/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça